Tribunal: TJMT
Processo: 1042537-24.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1042537-24.2019.8.11.0041
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: LEDIR DA SILVA CAMPOS
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra r. sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente o pedido em ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT ajuizada por LEDIR DA SILVA CAMPOS para condená-la ao pagamento da importância de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso., bem como ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (art. 85, § 8o do CPC).
Em razões recursais, pretende a apelante, em síntese, que seja dado provimento ao recurso para exonerar a seguradora do pagamento de qualquer valor a título de sucumbência, inclusive honorários, diante de sua sucumbência mínima, ou que estes sejam fixados na forma do art. 86, caput, do CPC. Alternativamente, se assim também não for entendido, que sejam minorados os honorários de sucumbência arbitrados para 10% do valor da condenação.
Em contrarrazões a apelada requer o desprovimento do recurso.
É o relatório. Decido.
O presente recurso merece parcial acolhimento.
Isso porque, muito embora já tenha decidido de forma diversa, tenho, em melhor análise da matéria, que o artigo 86, “caput”, do CPC prevê que, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
No caso, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.
O Seguro DPVAT se difere daquele tipo de pretensão indenizatória, como a indenização por dano moral típica em que o autor sugere na inicial um valor de recomposição econômica do sofrimento moral que ele alega ter sofrido e o julgador tem a liberdade de arbitrar uma quantia razoável e proporcional de acordo com seu livre convencimento. Aqui, a demanda é indenizatória fundada em acidente automobilístico decorrente do descumprimento de contrato de seguro obrigatório, cujo valor máximo da indenização legal e contratualmente prevista, já está pré-definido.
A autora ajuizou a demanda pretendendo a condenação da seguradora ao pagamento do valor máximo previsto em lei para a hipótese de invalidez permanente (R$ 13.500,00), mas, o valor da indenização, de acordo com o grau de lesão indicado na perícia, foi de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). Como se sabe, o valor indenizatório é pré-tabelado e o julgador não pode livremente varia-lo em qualquer direção da escala de valores, de modo que é pertinente a justa distribuição sucumbencial prevista no caput do artigo 86 do CPC.
No caso, a autora pretendia 100% do valor da indenização do Seguro DPVAT, mas como conquistou apenas a quantia de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) deve ser aplicada a regra da sucumbência recíproca prevista no “caput” do artigo 86 do CPC e o apelo da seguradora deve ser provido em parte para distribuir adequadamente os ônus sucumbenciais.
Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que:
“1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. [...]. 3. Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional” (Código de processo civil comentado, 11a ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247).
Cito precedentes:
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO MONOCRATICAMENTE - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO PRETENDIDA NO VALOR MÁXIMO PREVISTO EM LEI, MAS FIXADA, COM APOIO NO LAUDO PERICIAL, EM 50% DO VALOR LEGAL – SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDA INTEIRAMENTE À PARTE RÉ SEGUNDO A REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – VALOR INDENIZATÓRIO PRÉ-FIXADO EM LEI SEM MARGEM À JUDICIAL – PRETENSÃO APELATÓRIA À FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECIPROCA – CPC, ART. 86, “CAPUT” – POSSIBILIDADE – APELO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo” (N.U 1020112-71.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020).
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE E DA SEQUELA PERMANENTE - AUMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - INDEVIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA - DESDE A DATA DO ACIDENTE - HONORÁRIOS - SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - VALOR NÃO IRRISÓRIO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - OCORRÊNCIA. (...) Tendo o autor formulado pedido expresso de valor certo de indenização do seguro DPVAT, o reconhecimento judicial de montante inferior enseja a sucumbência recíproca a teor do previsto no art. 86 do CPC.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.027738-2/001, Relatora: Desa. Lílian Maciel, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/06/2020, publicação da súmula em 25/06/2020).
“Seguro obrigatório. Ação de cobrança de seguro DPVAT. Laudo pericial conclusivo no sentido de que o autor é portador de invalidez parcial e permanente no patamar de 12,5% da Tabela, ou seja, R$1.687,50. Ação julgada parcialmente procedente. Sucumbência reciproca. Honorários advocatícios fixados em 1 salário mínimo vigente. Apelação da ré. Requer que os honorários sucumbenciais sejam fixados com base no valor da condenação, ou ainda em valor inferior a condenação. Descabimento. Valor irrisório. Sentença mantida. Recurso improvido” (TJSP; Apelação Cível 1003074-17.2018.8.26.0066; Relator (a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/07/2020; Data de Registro: 17/07/2020).
Quanto ao seu valor, necessária a manutenção do quantum fixado, pois devem esses ser arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85 e parágrafos do CPC, como no caso dos autos.
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MANTIDO – QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. (N.U 1036859-96.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)
Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, para redistribuir o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 40% à autora e 60% à Porto Seguro, devendo ser observado o que dispõe o artigo 98, §3o do CPC em relação à autora/apelada.
Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora